Tribunal: TJMT
Processo: 1018569-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018569-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO OCORRIDO EM 2019. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONTINUIDADE DO DANO. INSCRIÇÃO NO CAR E ADESÃO AO PRA. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ATIVIDADE ECONÔMICA COMPROMETIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, mantendo os efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 1087059124, lavrado em julho de 2024, relativo a desmatamento não autorizado ocorrido em 2019, em área de 17,06 hectares na Fazenda Nossa Senhora da Conceição, de propriedade do agravante.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a adequação e a proporcionalidade da manutenção de embargo ambiental lavrado quase cinco anos após a ocorrência do fato gerador, à vista da ausência de novos danos ambientais, da adesão do proprietário ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e da existência de prejuízos econômicos decorrentes da medida.

III. Razões de decidir
3. A manutenção do embargo, sem evidência de risco de continuidade do dano, revela-se desproporcional à luz das peculiaridades do caso, sobretudo diante do tempo decorrido entre a infração e a autuação, da inscrição no CAR e do compromisso de regularização ambiental firmado pelo agravante.
4. O embargo ambiental deve observar sua natureza cautelar e punitiva, não podendo ser mantido indefinidamente sem respaldo na necessidade de impedir agravamento do dano ambiental ou garantir a regeneração da área.
5. Os efeitos jurídicos da medida têm alcançado toda a propriedade rural, inviabilizando a obtenção de crédito e o exercício regular da atividade pecuária, o que reforça a desproporcionalidade da restrição imposta.
6. A suspensão do embargo não afasta a obrigação do proprietário em reparar o dano ambiental, tampouco impede a fiscalização pelo órgão competente.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "É cabível a suspensão dos efeitos do embargo ambiental quando, passados vários anos da infração, não houver risco de continuidade do dano, tiver sido demonstrada a adesão ao Programa de Regularização Ambiental e a manutenção da medida representar impacto desproporcional à atividade econômica desenvolvida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; L. 9.605/1998, art. 72, VII; Dec. 6.514/2008, art. 15-B; Dec. Est. MT 1.436/2022, art. 18, §2o; LCE/MT n. 38/1995, art. 116, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1004569-96.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
MOACYR DE CAMPOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência No 1018569-78.2025.8.11.0000, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Sustenta a Agravante, em síntese, que o embargo foi aplicado em razão de desmatamento de 17,06 hectares de vegetação nativa ocorrido entre 23/08/2019 e 01/11/2019, autuado apenas em 11/07/2024, ou seja, quase 5 anos após o fato.

Enfatiza que, não existe risco de continuidade do dano ambiental apto a justificar a manutenção do embargo, principalmente considerando que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental ao inscrever a propriedade no CAR/MT sob o n.o MT195482/2020, assumindo o compromisso de regularizar os passivos ambientais existentes.

Argumenta que o embargo tem natureza cautelar e só se justifica nos casos em que há risco da continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente, o que não seria o caso, pois durante todo o período entre o desmate e a autuação não houve novos danos ambientais na área.

Destaca que, o embargo está causando graves prejuízos econômicos, pois o impede de obter linhas de crédito junto a instituições financeiras, conforme Resolução CMN n.o 5.193/2024, comprometendo sua atividade pecuária e o pagamento de empréstimos já contratados com vencimentos previstos para julho e agosto de 2025.

Afirma que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela, a fim de suspender os efeitos legais do Termo de Embargo/Interdição n.o 1087059124 até o julgamento definitivo da ação principal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A propósito, transcrevo parte da decisão recorrida, para melhor entendimento:

“[...]
A parte autora consubstancia seu direito ante a ausência de justa causa capaz de manter a imposição da medida restritiva de embargo “sem o devido processo legal e julgamento definitivo do processo administrativo de autuação ambiental”. Alega a ausência de proporcionalidade na continuidade do embargo, eis que esse é válido/lícito somente nos casos em que houver risco de continuidade do dano e de seu agravamento. Ademais, alega que inexistem também proporcionalidade e razoabilidade na manutenção desta medida restritiva, considerando o compromisso formal do Autor à regularização ambiental da “FAZENDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO”, que se encontra devidamente inscrita no CAR/MT sob o n.o MT195482/2020. Numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que os documentos atrelados na petição inicial não demonstram a boa aparência do direito do autor à medida de urgência pleiteada na inicial. Inicialmente, sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da Constituição da República, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade. Convém ressaltar que há previsão legal para o embargo/interdição de estabelecimento que se encontra em desacordo com a legislação ambiental. Nesses termos, a Lei n. 9.605/1998 (art. 72, VII); o Decreto Federal n. 6.514/08 (art. 3o, VII, art. 15, art. 15-A e art. 15-B); e a Lei n. 12.651/2012 (art. 51). [...] Dispõe o art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008 que “a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”. Infere-se dos documentos juntados na inicial que o Termo de Embargo/Interdição n. 1087059024 foi lavrado “POR DESTRUIR, ATRAVÉS DE DESMATAMENTO A CORTE RASO, 17,06 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE”. Com efeito, é certo que o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área considerada objeto de especial preservação configura infração administrativa, de modo que, legitima a lavratura do respectivo Auto de Infração com a finalidade de punir a conduta ilegal praticada. Ademais, depreende-se da parte final do §2o do artigo 18 acima transcrito que, quando o desmatamento não autorizado ocorrer em mata nativa, será aplicada a penalidade de embargo. Nesses termos, conquanto a parte requerente sustente que o imóvel rural objeto do referido embargo está plenamente regularizado, entendo que tal argumento não se mostra suficiente para afastar, nesse momento, os efeitos do Termo de Embargo e, por consequência, do Auto de Infração lavrado, consoante dispõe o art. 18, §2o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, eis que decorrente da constatação de desmatamento não autorizado pelo órgão ambiental em mata nativa. Por oportuno, salienta-se que os atos administrativos têm presunção de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade e o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, refoge ao controle do Poder Judiciário. [...] Logo, a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição, a princípio, se encontra fundamentado no art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 18, § 2° do Decreto Estadual n. 1.436/2022, de modo que, eventual deferimento da liminar pelo Poder Judiciário nesse sentido caracterizaria desconsideração do administrador e a inadequada substituição de sua atuação administrativa pelo Estado-juiz. Dessa forma, na fase atual, não restou demonstrado pela parte autora equivocada interpretação e/ou aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que culminou na aplicação do termo de embargo que ora pretende ver suspenso (legalidade), tampouco que os fatos praticados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade), tornando-se inconcebível a concessão de tal medida liminar nesta fase processual. Por fim, há de se deixar registrado que a parte nem mesmo comprovou nos autos qualquer pedido administrativo solicitando o desembargo da área; eis que, conforme previsão legislativa, o embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação, por parte do interessado, de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada (Lei Complementar Estadual n. 38/1995). Diante do exposto e considerando a fundamentação supra: INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução.”

No caso dos autos, o Agravante pleiteia a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.o 1087059124, exarado pela SEMA/MT em 11/07/2024, no processo administrativo n.o 002581/2024, que embargou área de sua propriedade rural denominada "Fazenda Nossa Senhora da Conceição", localizada no município de Poconé/MT, onde foi constatado desmatamento não autorizado de 17,06 hectares de vegetação nativa.

Como se sabe, o embargo constitui sanção administrativa prevista no art. 72, VII, da Lei 9.605/1998, que pode ser aplicado como medida cautelar, antecedendo a conclusão do processo administrativo resultante da autuação, quando houver risco da continuidade do empreendimento agravar os danos ambientais e/ou quando for necessário à regeneração ou recuperação da área afetada.

A legislação ambiental aplicável ao caso, tanto em âmbito federal quanto estadual, estabelece critérios para a aplicação e o levantamento do embargo. No âmbito federal, o Decreto 6.514/2008 dispõe:

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Já no âmbito estadual, o Decreto 1.436/2022 prevê:

Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

[...]

§2o Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator.

Complementarmente, o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual no 38/1995), em seu art. 116, §4o, estabelece:

Art. 116. [...]

§4o O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação, por parte do interessado, de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.

Da análise conjunta desses dispositivos, percebe-se que o embargo ambiental possui dupla natureza: punitiva e acautelatória. Enquanto medida punitiva, visa sancionar o responsável pela conduta ilícita; enquanto medida cautelar, tem por finalidade impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área afetada.

Neste cenário, de se destacar que o recorrente trouxe à baila as seguintes informações:

“
1) O desmatamento objeto da autuação ocorreu há mais de cinco anos (entre agosto e novembro de 2019);

2) Durante todo esse período, não foram detectados novos danos ambientais na mesma área, conforme se verifica do próprio Relatório Técnico n.o 0000011332 elaborado pela SEMA/MT;

3) O Agravante formalizou sua adesão ao Programa de Regularização Ambiental por meio da inscrição da propriedade no CAR/MT (n.o MT195482/2020), demonstrando seu compromisso com a regularização dos passivos ambientais.

No caso específico, observo que o desmatamento ocorreu há aproximadamente cinco anos, sem que tenha sido detectada, nesse período, qualquer nova intervenção irregular na área. Conforme Relatório Técnico no 0000011332, elaborado pela própria SEMA/MT, não foram identificados novos danos ambientais na mesma área desde o desmatamento inicial, o que enfraquece o caráter cautelar da medida de embargo, no que tange ao objetivo de impedir a continuidade do dano.

Ademais, o Agravante demonstrou ter adotado medidas para regularização ambiental da propriedade, por meio da inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR/MT no MT195482/2020) e da adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Embora o CAR ainda se encontre em fase de análise pelo órgão ambiental, essa iniciativa demonstra o compromisso do proprietário com a adequação às normas ambientais vigentes.

É importante ressaltar que o embargo, conforme previsto na legislação, restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental. Contudo, como bem apontado pelo Agravante, a mera existência do embargo em parte da propriedade tem gerado efeitos que extrapolam a área embargada, impedindo-o de obter crédito rural junto às instituições financeiras, conforme Resolução CMN no 5.193/2024.

Neste sentido, a situação configura um impacto desproporcional sobre a atividade econômica desenvolvida na propriedade, uma vez que o embargo de 17,06 hectares, em uma propriedade que totaliza 1.410,9431 hectares, está comprometendo o desenvolvimento da atividade pecuária em toda a extensão do imóvel, bem como a capacidade do proprietário de honrar compromissos financeiros anteriormente assumidos.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de suspensão do embargo quando demonstrada a ausência de risco de continuidade do dano ambiental e a adoção de medidas para regularização da área:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONTINUIDADE DO DANO AMBIENTAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. DEFERIMENTO. [...] Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado, consistente na aparente desproporcionalidade da manutenção do embargo após considerável lapso temporal e diante da inexistência de novos danos ambientais, bem como o perigo de dano grave, representado pelos prejuízos econômicos ao desenvolvimento da atividade rural, deve ser deferida a tutela provisória para suspender os efeitos do termo de embargo, sem prejuízo de eventual reautuação em caso de nova infração ambiental. (TJ-MT, AI 1004569-96.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/05/2022)”

Destaco que a suspensão do embargo não implica reconhecimento da regularidade ambiental da área desmatada, nem afasta a obrigação do proprietário de proceder à recuperação do dano ambiental causado. Apenas reconhece que, nas circunstâncias específicas do caso, a manutenção da medida cautelar não se mostra proporcional aos fins a que se destina, considerando o lapso temporal decorrido desde o desmatamento, a inexistência de novos danos e as medidas de regularização já iniciadas pelo proprietário.

Ademais, importante frisar que a suspensão do embargo não impede que o órgão ambiental, no âmbito de sua competência fiscalizadora, realize vistorias periódicas na propriedade e, constatando qualquer nova infração ambiental, proceda a nova autuação e embargo.

Ressalto ainda que não estamos aqui desconstituindo o auto de infração em si, tampouco afastando a responsabilidade administrativa do Agravante pelo desmatamento irregular. A análise limita-se à proporcionalidade da manutenção da medida cautelar de embargo nas circunstâncias específicas do caso.

Por fim, observo que o Ministério Público, em seu parecer, ressaltou a existência de Área de Reserva Legal a compensar, correspondente a 260,3267 hectares na propriedade. Contudo, essa pendência, que deverá ser equacionada no âmbito do Programa de Regularização Ambiental ao qual o Agravante já aderiu, não guarda relação direta com a área embargada de 17,06 hectares objeto da autuação específica.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 1087059124 de 11/07/2024, exarado pela SEMA/MT no processo administrativo no 002581/2024, até o julgamento final da ação principal, sem prejuízo da análise de mérito do auto de infração e da obrigação do Agravante de prosseguir com as medidas de regularização ambiental da propriedade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025